Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. RIO GRANDE DO SUL E DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO. EXIGÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO-CONTENCIOSO. LEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISPENÁVEL. NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. REALIZADA. SÚMULA 146 DO STJ. COMERCIALIZAÇÃO. VENDA DE CARNE SUÍNA E BOVINA. LEI DISTRITAL No 6.421/2019. DECRETO DISTRITAL No 18.955/1997. DECRETO no 40.504/2020. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA OPERAÇÃO INTERNA. CARGA EFETIVA DE 7%. FÓRMULAS. CONFAZ. CONVÊNIO ICMS 93/2015. OBSERVÂNCIA. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. BASE DE CÁLCULO ORIGINAL. INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTENTE.
1 – Constituição do crédito tributário. Lançamento. Consoante o art. 142, caput, do CTN, “Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” O parágrafo único desse mesmo dispositivo prevê que “A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
2 – ICMS. Lançamento por homologação. É consabido que o lançamento do ICMS se dá por homologação, isto é, o contribuinte tem o dever de declarar a ocorrência do fato gerador do imposto e antecipar o respectivo pagamento, sem que haja a prévia análise da autoridade administrativa competente, que, posteriormente, homologa o ato realizado pelo sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 150 do CTN. De acordo com o art. 69-A do Decreto n. 18.955/1997 (RICMS), a DIFAL do ICMS constitui crédito tributário não-contencioso, impassível de impugnação na via administrativa, logo, uma vez considerada declarada e não paga, está sujeita à inscrição em dívida ativa.
3 – Súmula 146 do STJ. "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco". Ademais, comprovada a intimação via postal, consequentemente, permanece hígida a legalidade do processo administrativo n. 00040- 00025613/2022-24 e das Certidões de Dívida Ativa n. 50223762431, n. 50223762423 e n. 50223762415.
4 – Redução da base de cálculo do ICMS. A Lei Distrital no 6.421/2019, que rege a redução da base de cálculo do ICMS nas operações com a cesta básica de alimentos, regulamentada pelo Decreto Distrital no 18.955/1997 (Regimento Interno do ICMS), autoriza que a carga tributária efetiva seja de 7% nas operações internas em relação a determinados produtos, inclusive comercialização de carnes suínas. (art. 1o, inciso VI). O Decreto no 40.504/2020, que alterou o item 11 do Caderno II do Anexo I do Decreto no 18.955/1997 passou a estabelecer a redução da base de cálculo em 38,89% na saída interna de “carnes de frango, bovina, bufalina, caprina, ovina e suína, bem como as carnes resultantes do abate simplesmente resfriadas ou congeladas” (art. 1o).
5 – Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Base única. O Convênio ICMS 93/2015 do CONFAZ, que disciplina os procedimentos a serem seguidos nas operações e prestações de serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade da federação, determina a forma de cálculo do imposto e a consequente apuração da DIFAL. O parágrafo primeiro da cláusula segunda dispõe que a base de cálculo do ICMS é única e deve corresponder ao valor da operação ou o preço do serviço prestado a fim de que seja apurado o imposto devido às unidades federadas de origem e destino.
6 – Decreto Distrital no 18.955/1997. O referido Decreto, ao dispor sobre a diferença entre a alíquota interna desta Unidade Federada e a interestadual nas operações e prestações interestaduais, adota as mesmas fórmulas previstas no Convênio para cálculo da DIFAL do ICMS. Os benefícios fiscais de redução de base de cálculo e de isenção do ICMS, implementados e vigentes no Distrito Federal e que alcancem operações e prestações internas são aplicados ao diferencial de alíquotas devido nessas mesmas prestações e operações interestaduais. (art. 48, inciso II, §§ 11 e 14)
7 – A redução da base de cálculo prevista na operação interna, decorrente de benefício fomentado pelo Distrito Federal, deve ser considerada na operação interestadual no para fins de exação, uma vez que o benefício não deve ser duplamente utilizado em detrimento de prejuízo ao erário sem justa previsão legal.
8 – Apelação conhecida e desprovida. Honorários de sucumbência majorados.

(td)